Tribunal: TJPA
Processo: 0000687-64.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000687-64.2015.8.14.0008

RECORRENTE: GILSANDRO DOS SANTOS BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Gilsandro dos Santos Brito contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado, em face de disparos de arma de fogo que teriam atingido as vítimas José de Ribamar Monteiro da Silva e Edenilson Botelho da Silva, durante uma festa. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria e requereu a impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) analisar se a qualificadora de motivo fútil pode ser afastada desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia não exige certeza da autoria, mas tão somente a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais que atestaram ferimentos por projétil de arma de fogo nas vítimas.

Os indícios de autoria encontram-se nos depoimentos das testemunhas JOSILAYNE e VANESSA, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o acusado, visivelmente embriagado, efetuou disparos após discussão com uma das vítimas.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando a plausibilidade da hipótese acusatória para justificar a submissão ao Tribunal do Júri (AgRg no AREsp 2517235/BA).

A alegação de fragilidade dos testemunhos não se sustenta, pois há coerência e harmonia entre os relatos, os quais são compatíveis com os demais elementos dos autos.

A qualificadora de motivo fútil não é manifestamente improcedente, sendo sua análise de competência do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 884615/BA).

A decisão de pronúncia não viola o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência do STF (AgR ARE 986566/SE), pois não implica juízo de culpabilidade, mas mera admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A presença de indícios consistentes e coerentes com os demais elementos dos autos justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

A análise das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes.

4.

A decisão de pronúncia não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não implica juízo de culpa, mas mera admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.05.2021; STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GILSANDRO DOS SANTOS BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que, em sede de decisão de pronúncia, reconheceu a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrentes alega, em síntese: Insuficiência de provas quanto à autoria; inexistência de suporte para a qualificadora do motivo fútil; violação do princípio da presunção de inocência; a ausência de demonstração do animus necandi. Por fim, pugna pela impronúncia e afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará requereu o conhecimento do recurso e o seu total desprovimento.

O parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, foi no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No presente caso, a materialidade delitiva restou incontestavelmente demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito que atestam as lesões corporais sofridas pelas vítimas JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA e EDENILSON BOTELHO DA SILVA, as quais são compatíveis com ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, circunstância essa que ampara, de maneira suficiente, a imputação de tentativa de homicídio qualificado formulada pelo Ministério Público.

A autoria, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório. A testemunha JOSILAYNE, irmã de uma das vítimas, afirmou que o acusado se envolveu em confusão com seu irmão durante uma festa e, diante da negativa deste em deixar o local, teria desferido disparos contra ele. O testemunho de
VANESSA
corroborou a narrativa, ao relatar que o réu, visivelmente embriagado, sacou uma arma de fogo e atirou em direção às vítimas, o que denota a existência de indícios suficientes de autoria.

A tese defensiva de que tais depoimentos seriam frágeis ou superficiais não se sustenta diante da coerência interna dos relatos e da harmonia entre os testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório. Não se exige, nesta fase, certeza plena quanto à autoria, mas apenas a presença de indícios razoáveis que demonstrem a plausibilidade da imputação formulada na denúncia.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso. [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

De igual modo, a pretensão de
afastar a qualificadora de motivo fútil
. O contexto probatório, apontam a existência de um desentendimento banal que teria motivado o disparo. Ademais, como reiteradamente já decidiu o STJ, é do Tribunal do Júri a competência para valorar a presença ou não das qualificadoras, salvo quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente feito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. [...]4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

No que toca ao princípio da presunção de inocência, importa destacar que não há antagonismo entre tal garantia constitucional e o princípio do
in dubio pro societate
, aplicável na fase de admissibilidade da acusação. A submissão do feito ao Tribunal do Júri não representa juízo de culpabilidade, mas tão somente a constatação de que a hipótese acusatória se mostra verossímil o suficiente para merecer exame pelos juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida. Inclusive, o Superior Tribunal Federal, consolidou entendimento de que a submissão ao Conselho de Sentença, não fere a presunção de inocência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF . SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri . IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 986566 SE - SERGIPE, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por GILSANDRO DOS SANTOS BRITO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/09/2025